Tribunal: TJSP
Processo: 2291977-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 300, § 3o, DO ATUAL CPC – DECISÃO MANTIDA.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000004263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2291977-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FABIO
PIMENTA MANTOVAN, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
DE LORENZI (Presidente) E CYRO BONILHA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2291977-60.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FABIO PIMENTA MANTOVAN
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 18473
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ACIDENTÁRIA
DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO

IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – IMPERTINÊNCIA

AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO
RESULTADO
ÚTIL
DO
PROCESSO

IRREVERSIBILIDADE
DO
PROVIMENTO
ANTECIPATÓRIO
INTELIGÊNCIA DO ART. 300, § 3o,
DO ATUAL CPC DECISÃO MANTIDA.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 85 dos autos principais, que, em ação acidentária,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para implantação do benefício
formulado pelo autor.
O autor, ora agravante, sustenta, em síntese, que estão
preenchidos os requisitos legais autorizadores da concessão de tutela provisória de
urgência. Alega que o perigo de dano decorre da natureza do benefício postulado,
sendo este alimentar. Assevera, ademais, que os documentos carreados aos autos
comprovam a incapacidade do segurado e que o nexo causal também está presente,
tendo pleiteado a concessão de efeito ativo.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve intimação do agravado para apresentação
de contraminuta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Neste momento processual, importa apenas verificar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
cabimento ou não da concessão de tutela provisória fundada na urgência para
determinar que o réu, ora agravado, conceda o benefício pretendido pelo segurado,
e, para a admissibilidade da tutela de urgência, como se sabe, mostram-se
necessários a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do atual Código de Processo
Civil.
Sobre o tema, colacionam-se os ensinamentos da
doutrina:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a
tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa
antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição
do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da
tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido,
no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida
cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.
Também é preciso que a parte comprove a existência da
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris).
Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo
de conhecimento ou do processo de execução” (Comentários ao
Código de Processo Civil / Nelson Nery Júnior, Rosa Maria de
Andrade Nery, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p.
857/858).
Na hipótese dos autos, não se verifica perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo que justifique o deferimento da tutela
antecipada pretendida pelo obreiro.
Com efeito, acaso o pedido de concessão da benesse
acidentária seja julgado procedente, o autor, ora agravante, fará jus ao recebimento
de eventuais valores em atraso, devidamente atualizados e acrescidos de juros
moratórios.
Outrossim, o auxílio-acidente é um benefício não
substitutivo do salário, ante o caráter exclusivamente indenizatório, e que
complementa a renda dos segurados.
Demais disso, assim como já previsto na legislação
processual anterior, o artigo 300, § 3o, do atual Código de Processo Civil, veda a
concessão de antecipação da tutela quando “houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Por conseguinte, tendo em vista que o feito ainda não
foi sentenciado na origem, na eventualidade de a ação ser julgada improcedente, os
valores recebidos a título de antecipação de tutela deverão ser restituídos pelo
recorrente, o que, contudo, nem sempre é possível, ante a hipossuficiência
econômica dos segurados.
Ressalte-se, ainda, que não houve contestação pelo
INSS, conforme determinado na r. decisão de fls. 85, sendo prudente, portanto, que
seja aguardada a apresentação de eventual contestação da Autarquia Previdenciária,
em estrita observância da aplicação do princípio do contraditório.
Nesse contexto, inviável o deferimento da tutela
provisória de urgência pretendida pelo segurado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator